Tribunal: TJDFT
Processo: 0005155-62.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DIVERGÊNCIA ENTRE O FUNDAMENTO DO TERMO E AS RAZÕES. AMPLO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUTORIA, MATERIALIDADE E QUALIFICADORAS ACOLHIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA E COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO TRAZIDO AOS AUTOS. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO PELA NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTUM ELEVADO. REDUÇÃO DEVIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. AGRAVANTE DE CRIME COMETIDO CONTRA CÔNJUGE. UNIÃO ESTÁVEL. EQUIPARAÇÃO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação específica todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal e as razões limitam-se a apenas algumas delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos.
2. Não foi verificada a contrariedade do veredicto em relação às provas dos autos, as quais sustentam a tese acusatória a que se afiliaram os jurados, rejeitando a tese da defesa, sem qualquer vício que ocasione dúvidas quanto à legitimidade e soberania das decisões do Júri.
3. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu.
4. Correto o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu, ainda que de maneira parcial, principalmente frente ao Júri Popular, onde ele expõe os fatos e dá a versão de sua defesa, eis que não deixou de assumir pelo acontecido.
5. É vedada a diferenciação da proteção do Estado para o casamento e para a união estável, assim, cabível a aplicação extensiva da agravante do artigo 61, inciso II, “e”, do Código Penal, à companheira.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.